Tribunal: TJMT
Processo: 0007106-31.2014.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007106-31.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONETE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 155.110.488-10 (APELADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE ADMINSTRAÇÃO DE IMÓVEL – FALTA DE REPASSE DE VALORES A TÍTULO DE ALUGUERES – APELANTE REVEL –
MATÉRIA FÁTICA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO DECORRENTE DA REVELIA – SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VERBA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A revelia não induz necessariamente à sucumbência da parte contra quem foi aplicada; contudo, neste caso, a Julgadora singular convenceu-se da procedência do pleito autoral, mediante a análise das provas constantes dos autos.

2- A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor pode ser afastada por documentos trazidos em momento oportuno pela parte contrária. Incumbe ao juiz formar o seu convencimento com base nas provas apresentadas, tal qual a Julgadora sentenciante;
somente se a Apelante tivesse feito prova de que repassou os valores dos alugueres à Apelada, é que o pedido indenizatório por danos materiais poderia ser afastado; contudo, a Recorrente manteve-se inerte e nada produziu neste sentido.

3-
De acordo com a atual jurisprudência, o inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar os danos patrimoniais comprovados e, não necessariamente os danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Na hipótese, dado todo o histórico fático narrado pela Apelada, que passou ano tentando receber a renda do imóvel locado, está devidamente demonstrado que as atitudes da Apelante acarretaram transtorno e sofrimento suficiente para afetar a dignidade da Recorrida, de modo que deve ser mantida a indenização por dano moral.

4- Para a fixação da indenização por dano moral, o Julgador deve
considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. No caso, o valor fixado pela Julgadora
a quo
- R$ 5.000,00 - atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0007106-31.2014.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
M C K Empreendimentos Imobiliários
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Ivonete Pinheiro da Silva
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir sentença, e indenização por danos materiais no valor de R$ 14.512,70 (quatorze mil, quinhentos e doze reais e setenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo.

Por fim, a Apelante foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que não há falar em dano moral, uma vez que não cometeu qualquer ato ilícito, bem como porque não é possível medir a extensão do dano (art. 944, CC).

Alternativamente requer a redução da verba para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Quanto ao prejuízo material, de acordo com a Apelante, não está comprovado.

Contrarrazões no Id. 93621993, em que a Apelada aduz que a Recorrente não pode arguir matéria fática, já que foi decretada sua revelia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao ajuizar a demanda a Apelada alegou que, em 08/08/2012, firmou Contrato de Corretagem de Venda e Locação com Exclusividade com a empresa Apelante, para que promovesse a locação de imóvel de sua propriedade.

Aduziu que os alugueres seriam R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), mensais, reajustados a cada 12 (doze) meses pelo IGPM e que, pelos serviços, se comprometeu em pagar, a título de comissão, 10% (dez por cento) dos meses de locação.

Argumentou que funcionários da empresa informaram, por meio de ligação telefônica, o interesse de uma pessoa no imóvel; contudo, como o futuro locador objetivava reformar a casa, assim, a Autora/Apelada concordou que o valor do aluguel fosse reduzido para 700,00 (setecentos reais) mensais para que a diferença - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fosse destinada à reforma necessária, limitada ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Afirmou que o imóvel foi locado ao Sr. José Hamilton Lemes Soares pelo período de 01 (um) ano, entre 05/09/2012 e 05/09/2013; entretanto, até o ajuizamento da demanda, em 12/08/2014, não havia recebido qualquer valor a título de locação porque, segundo foi informado pela Apelante, o locador teria despendido o montante de R$ 6.123,11 (seis mil, cento e vinte e três reais e onze centavos) com a reforma do imóvel.

Asseverou que não autorizou reforma neste valor. Argumentou que colocou o imóvel para locação exatamente por necessitar daquela renda, de modo que jamais autorizou ou autorizaria o desconto de todo o valor mensal do aluguel.

Alegou que por inúmeras vezes tentou resolver a questão diretamente com a Apelante e não logrou êxito, assim, ao final do contrato de locação firmado com o Sr. José Hamilton Lemes Soares, rescindiu o contrato de prestação de serviços com a Apelante; contudo, não recebeu o valor dos alugueres.

Com esses argumentos, requereu a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais

e materiais.

Citada, a Apelante deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, motivo pelo qual, em 01/03/2019, a Julgadora
a quo
decretou sua revelia (Pág. 1 - Id. 93621955).

Conforme relatado, os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Apelante foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir sentença, indenização por danos materiais no valor de R$ 14.512,70 (quatorze mil, quinhentos e doze reais e setenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo, além de ser compelia da arcar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que não há falar em dano moral, uma vez que não cometeu qualquer ato ilícito, bem como porque não é possível medir a extensão do dano (art. 944, CC).

Quanto ao prejuízo material, de acordo com a Apelante, não está comprovado.

Pois bem. Sabe-se que
“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
(art. 344, CPC).

A presunção de veracidade, com certeza, não é absoluta, porque
“os efeitos da revelia são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos”
. (AgInt no REsp 1340807/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ou seja, a revelia não induz necessariamente à sucumbência da parte contra quem foi aplicada;
contudo, neste caso, a Juíza convenceu-se da procedência do pleito autoral, mediante a análise das provas constantes dos autos
.

Ademais, não se pode olvidar que segundo a dicção do artigo 349 do Código de Processo Civil,
“ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”

Nesse contexto, não há sequer como cogitar a existência de fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito da Apelada, vez que a empresa Apelante não compareceu aos autos no momento oportuno e adequado para apresentar provas capazes de rebater o conjunto probatório produzido pela Recorrida, que serviu de supedâneo para o deferimento do pleito.

Ao revés, embora tenha sido devidamente citada, a Apelante manteve-se inerte durante todo o tramite processual na primeira instância; deixou de oferecer contestação no prazo legal e
não pode transformar o Recurso de Apelação em substituto da peça de defesa
.

De acordo com a doutrina,
“se o réu permaneceu revel, e, portanto, não discutiu questão alguma, na sua eventual apelação, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que não o tendo sido, caiba ao Tribunal apreciar de ofício”
. (José Carlos Barbosa Moreira,
in
O Novo Processo Civil Brasileiro, p. 185 e 187).

De fato, cabe ao Réu alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir (art. 336, CPC). Porém, se assim não o faz,

lhe é resguardado o direito de comparecer nos autos a qualquer tempo, desde que sua manifestação seja limitada à alegação de matérias de ordem pública ou de direito (art. 346, parágrafo único, CPC).

Com efeito, o artigo 1.014 do CPC dispõe que
"as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior"
e, desse dispositivo decorre o princípio da proibição da inovação recursal, segundo o qual é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas não cognoscíveis de ofício.

Assim, no recurso do Apelante revel só caberá a discussão das questões essencialmente de direito (argumentos jurídicos), as cognoscíveis de ofício e as de fato não suscitadas no Juízo de origem em virtude de força maior,
sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações fáticas que deveriam ter sido suscitadas em momento próprio, sob pena de afronta do instituto da preclusão
.

Em comentário a essa regra, asseveram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se é a contestação
. (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 16.ed., São Paulo, RT, 2016, p. 1005).

Desse modo, vencida a fase instrutória, na qual a Requerida/Apelante tinha a incumbência de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Autora/Apelada, não mais lhes é permitido, em sede recursal, trazer à baila questões fáticas, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

De mais a mais, conforme já exposto, o efeito da revelia é a presunção de veracidade das alegações do Autor e, embora a presunção seja relativa, somente pode ser afastada por documentos trazidos em momento oportuno pela parte contrária.
Incumbe ao juiz formar o seu convencimento com base nas provas apresentadas, tal qual a Julgadora sentenciante.

Com efeito, a sentença está fundada nos documentos trazidos ao caderno processual, notadamente, a prova da propriedade do imóvel, o Contrato de Corretagem de Venda e Locação com Exclusividade firmado entre as partes, recibo de entrega de chaves, relatório de despesas e pagamentos, Contrato Particular de Locação de Prazo Determinado firmado entre a Apelante e o Sr. José Hamilton Lemos Soares, recibos e faturas de energia e água, além de outros.
Assim, somente se a Apelante tivesse feito prova de que repassou os valores dos alugueres à Apelada, é que o pedido indenizatório por danos materiais poderia ser afastado; contudo, conforme já exposto, a Recorrente manteve-se inerte e nada produziu neste sentido.

Em relação aos danos morais, sabe-se que não é
“toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais seja, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito."
(MORAES, Maria Celina Bodin de,
in
Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 188-189).

De igual modo, é cediço que de acordo com a atual jurisprudência, o inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar os danos patrimoniais comprovados e, não necessariamente os danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado.

Assim, em regra, o descumprimento do contrato não acarreta dano moral; entretanto, na hipótese, dado todo o histórico fático narrado pela Apelada, que passou ano tentando receber a renda do imóvel locado, tenho que está devidamente demonstrado que as atitudes da Apelante acarretaram transtorno e sofrimento suficiente para afetar sua dignidade, de modo que deve ser mantida a indenização por dano moral.

No que tange ao valor, deve-se considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Ou seja, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, considerando todo o histórico processual, bem como que a Apelada se viu forçada a buscar a solução pela via judicial; levando em consideração a condição econômica das partes – autônoma e empresa com capital social de R$ 6.918.750,00 (Pág. 5, Id. 93621972), mantenho a verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que tal montante não acarretará o enriquecimento indevido da Recorrida e também não penalizará desmedidamente a Apelante.

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo
e majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021